Tribunal: TJSP
Processo: 2197600-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE E ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Veículo automotor. Posse e esbulho não evidenciados. Ausência, ademais, de urgência. Questões controvertidas que deverão ser objeto de prova. Decisão reformada.
Recurso provido.